Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700632-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA, para que apresente as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator